Tribunal: TJPA
Processo: 0804277-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804277-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

IMPETRANTE: SIRLEY PANTOJA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. LATROCINIO TENTADO E CONSUMADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO.

1.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do decreto prisional primevo obsta o conhecimento do pleito de desfundamentação, não sendo suficiente a juntada da decisão de manutenção da prisão, que faz menção ao decreto inicial, obstando da mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
SIDNEY PANTOJA ALMEIDAA E OUTRO
em favor de
ANDERSON MENEZES PACHECO.

Os Impetrantes sustentam, resumidamente, que o Paciente foi preso em novembro de 2017, sem apontar a data precisa da prisão tampouco a acusação que pesa contra ele.
Defendem os Impetrantes o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da desfundamentação das decisões que decretaram a custódia e a mantiveram posteriormente, pois não haveria qualquer necessidade da manutenção do acusado em cárcere, citando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, por estar preso há 3 anos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3055202).

Constam as informações de praxe no ID 3068095.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3088723, pela concessão da ordem por excesso de prazo.

É o relatório.

VOTO

Os Impetrantes defendem em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, baseando-se nos seguintes pontos: a) desfundamentação do decreto preventivo; b) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; c) existência de condições pessoais favoráveis; d) possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas; f) excesso de prazo.

Em primeiro lugar, devo destacar que a prova em sede de habeas corpus é pré-constituída, portanto, para gerar a plena análise de seus argumentos a parte deve juntar aos autos todos os documentos necessários, o que não se observou no presente caso, já que o decreto preventivo primevo não foi acostado aos autos, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação, e que não é suficiente para a análise do mérito mandamental posto que tal decisum faz parte do primeiro decreto e dele ela faz menção.

Em segundo lugar, e da mesma forma, não foram juntados aos autos provas de todas qualidades pessoais do Paciente (como antecedentes criminais e certidão de primariedade), obstando, portanto, sua apreciação nesse sentido.

Em sendo assim, não é possível conhecer plenamente desses argumentos.

No que tange à alegação de
excesso de prazo
, pelo que se retira dos autos, o Réu foi preso preventivamente em novembro de 2017 acusado da prática, em tese, do crime de latrocínio consumado (art. 157, § 3º do CP) contra a vítima ISMAEL DA SILVA, e latrocínio tentado (art. 157, § 3º c/c 14 do CP), contra as vítimas DEYVISON JUNIOR FERNANDES, MARIA DA PAZ DE SOUZA SILVESTRE, CLAIR PEREIRA DO NASCIMENTO E MAURICIO PEREIRA.

Nas informações prestadas pelo magistrado, me foi noticiado que: a
ação penal foi proposta pelo órgão ministerial em 25/05/2018 contra dois réus; um deles encontra-se foragido, razão pela qual o pleito foi suspenso assim como o prazo prescricional; o paciente foi citado, e por não constituir advogado e também por não haver Defensoria Pública na comarca, foi nomeado defensor dativo em 19/06/2018; em 04/07/2018 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2018; foram marcadas audiências de instrução e julgamento nas datas de 08/08/2018, 04/12/2018, 12/12/2018, 28/03/2019, 03/04/2019, 09/09/2019, 18/12/2019, 05/02/2020 e 05/05/2020, sendo que as oito primeiras não ocorreram em virtude da ausência do acusado por falta de escolta militar, e a última, em virtude da suspensão dos expedientes presenciais no fórum, de acordo com a portaria conjunta deste E. TJE 05/2020; então o processo encontra-se em fase instrutória aguardando a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do acusado.

Após ponderar as informações prestadas, levando em conta o princípio da razoabilidade, tenho que o caso em exame se enquadra na excepcionalidade da manutenção da prisão, posto que se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo para a formação da culpa. E no presente caso resta totalmente configurada tal situação, em que o magistrado observou todos os seus deveres funcionais, porém, o Estado é que não está aparelhado para suprir as necessidades processuais (escolta militar).

A audiência de instrução e julgamento foi remarcada de forma diligente pelo magistrado, justamente em observância ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, já que ela não poderia ocorrer sem a presença do acusado.

Outrossim, com a pandemia do coronavírus, a última audiência marcada para 05.05.2020 foi suspensa, o que de forma alguma pode ser atribuído à desídia funcional do magistrado, justamente o que está sendo alegado - que por ato coator do juiz a instrução criminal ainda não ocorreu.

Não se deve observar nas alegações de excesso de prazo apenas o elastério do tempo, como simples cálculo matemático, e sim as peculiaridades da causa. Nesse sentido:
“A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(STJ -
HC 557516 / SC,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ 12/05/2020).

Em razão disso, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 01/06/2020